Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716328-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO do CONDOMÍNIO QUINTA DOS IPÊS. O Requerente afirma que vem sofrendo constrições em execuções fiscais de débitos de IPTU relativos a imóveis pertencentes a condôminos. Requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a liminar requerida. É o relatório. Decido. De acordo com artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno. De todo modo, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a confrontar as razões que levaram ao indeferimento da antecipação da tutela recursal. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator